Tribunal: TJSP
Processo: 1500073-35.2019.8.26.0614
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Preliminar de nulidade. Alegação de necessidade de instauração de incidente para a constatação de dependência toxicológica. Ausência de demonstração de indícios da inimputabilidade ou semi-imputabilidade do apelante. Preliminar afastada. Mérito. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Admissibilidade. Ausência de elementos probatórios

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Preliminar de nulidade. Alegação de necessidade de instauração de incidente para a constatação de dependência toxicológica. Ausência de demonstração de indícios da inimputabilidade ou semi-imputabilidade do apelante. Preliminar afastada. Mérito. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Admissibilidade. Ausência de elementos probatórios seguros para a condenação. Existência de meros indícios de autoria. Aplicação do princípio do in dubio pro reo. Apelo defensivo provido para absolver o apelante, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.